Tribunal: TJDFT
Processo: 0729652-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 18 DO CPC. CABIMENTO. ART. 85, § 2o DO CPC. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DA VERBA HONORÁRIA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n.o 453 de sua Súmula de Jurisprudência, na vigência do CPC/1973, era no sentido de que “Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria.” O atual CPC, por sua vez, trouxe previsão diametralmente oposta no § 18 do art. 85 e estabeleceu que, “Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.” Assim, transitado em julgado o acórdão omisso na vigência do atual CPC, é admitida a ação autônoma para a fixação dos honorários.
2 – O montante de 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, ante os critérios previstos no § 2o, incisos I a IV, do art. 85 do CPC, revela-se apto a remunerar de forma condigna o(s) causídico(s) que atuou(aram) na demanda, pois observa o grau de zelo do profissional (que é indiscutível), o lugar da prestação do serviço (que não traz maiores dificuldades às partes e advogados), a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido pelo seu serviço (não se cuida de matéria complexa a demandar um excessivo trabalho dos causídicos).
3 – O acórdão omisso quanto aos honorários de sucumbência foi proferido em Ação de Conhecimento voltada à reparação civil em decorrência do atraso na entrega de imóvel (Feito n.o 2012.01.1.155534-9). O pleito de anulação da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias não foi acolhido e, assim, não foi acolhida a tese de inadimplência da Ré a partir de 30/05/2011, mas sim a partir de 01/12/2011 (até 17/02/2012), o que refletiu, significativamente, nos pleitos parcialmente acolhidos naquela demanda (lucros cessantes e multa moratória). De igual sorte, não foi acolhido o pleito de devolução em dobro, o que também deve ser lavado em conta para a aferição da parcela de sucumbência atribuível às partes. Desse modo, considerando os pedidos deduzidos e o que foi efetivamente alcançado na lide, a sucumbência recíproca e equivalente estabelecida na sentença ora recorrida apresenta-se razoável e proporcional.
Apelação Cível desprovida.